Tribunal: STF
Processo: RE 1569823
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 92, fl. 7):



    “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 97), foram rejeitados (Doc. 114).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 122), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e XL; e 109, I, da CF/1988 defendendo a competência da Justiça Federal para análise e processamento da presente demanda, pois (Doc. 122, fl. 6):



    “O negócio jurídico em tela teve por objeto a concessão da exploração da atividade ferroviária na região nordeste, outorgada pela União Federal por meio do Decreto de 30 de dezembro de 1997, em anexo, publicado no Diário Oficial da UNIÃO em 31 de dezembro do mesmo ano. 



    Decorridos alguns anos da celebração do contrato, a RFFSA, parte em referido instrumento, veio a ser extinta, em 06 de abril de 2005, por meio da Medida Provisória nº 246/2005 foi convertida na Lei nº 11.483 de 31 de maio de 2007, cujo art. 1º dispõe: (...)



    Ocorre, Exa., que o objeto da lide acerca dos direitos arrendados à Promovente pela RFFSA, o que por si só tornam desnecessárias maiores incursões meritórias para perceber que, nestas circunstâncias, os direitos aqui versados dizem respeito diretamente à dita sociedade de economia mista, outrora ligada ao Ministério dos Transportes. (...) Foi precisamente com a intenção de proteger tais direitos e àqueles de pessoas que porventura venham a ter haveres em face da RFFSA, que o legislador federal expressamente dispôs a UNIÃO como sua legítima sucessora. Nesse contexto, por força de dispositivo expresso da Lei n°. 11.483/2007, bem como as cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e esta peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da UNIÃO na presente lide. Assim, diante da sucessão legal da RFFSA pela União, inarredável se mostra o deslocamento da competência para a Justiça Federal (...).”



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 134).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 122, fl. 3):



    “Em cumprimento ao que determina o art. 1.035 do NCPC, é basilar a necessidade de que seja expressa a repercussão geral vertida nesta sede, o que demonstrará, como de fato demonstra, a premente necessidade de que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido. 



    a) RELEVÂNCIA SOCIAL: a decisão prolatada nos autos recursais atingirá relevante quantidade de entes que buscam a tutela jurídica de seus bens públicos, assim como buscam a garantia dos direitos preconizados pela Carta Magna e legislação pátria. Tantos entes Federais, Estaduais e Municipais, estarão sujeitos às desastrosas consequências em caso de manutenção do equivocado entendimento que se combate. O não conhecimento do presente recurso irá solapar em definitivo os anseios que lhes são comuns, tornando instável a situação de toda uma comunidade que aguarda a firme atuação do Poder Judiciário. Indelével, pois, a relevância social que fundamenta o presente recurso extraordinário. 



    b) RELEVÂNCIA JURÍDICA: notória é a importância jurídica que reveste a matéria vertida no recurso apresentado. A uma, porque o escopo constitucional positivado no art. 109, I, da CF/88, nesse contexto, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência cível geral da Justiça Federal é firmada, dentre outras causas, quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, o que comumente vem ocorrendo, de forma que a não apreciação do recurso ora interposto instalará absurda insegurança jurídica Ademais, de fato, não pode, o Judiciário, uma vez reconhecido o esbulho sobre bem público, conceber que a ora Recorrente, concessionária de serviço público, seja compelida a aceitar ocupação decorrente de ato ilícito exercido pelos Recorridos, pelo que, ao admitir esta hipótese, se estaria beneficiando não somente o autor da ilicitude, mas também incentivando outras pessoas a praticarem conduta similar, devendo assim o Acórdão ora combatido ser reformado, para fins de exclusão da contradição e omissões apontadas, notadamente excluindo-se deste qualquer referência a indenização, posto que tal medida não se coaduna com os fundamentos adotados, nem tampouco com a legislação vigente. Indelével, pois, a relevância jurídica que fundamenta o presente recurso extraordinário. 



    Diante do que se expõe, constata-se, por óbvio, que o recurso extraordinário apresentado é revestido da REPERCUSSÃO GERAL que lhe é exigível para o competente juízo de admissibilidade, o que determina o seu conhecimento por esta Suprema Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto às demais questões, o Tribunal de origem manteve a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da ação de reintegração de posse com base nos seguintes argumentos (Doc. 92, fl. 1):



    “Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, ajuizada pela Transnordestina Logística S/A, objetivando a reintegração na posse de área de trilhos esbulhada pelos Réus, localizada no km 78 + 910 da Linha Tronco Centro Recife (LTCR), no Município de Gravatá/PE. 



    No caso concreto, intimadas a UNIÃO, a ANTT e o DNIT se manifestaram no sentido da falta de interesse para integrar a lide, consoante se infere das petições de Ids. 4058302.28059310 e 4058302.28060501. (...) Assim, não se tratando de causa com a presença e interesse de ente federal contido no art. 109, I, da Constituição Federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual. Ademais, diversamente do que alega a FTL, o resultado da presente ação não se refletirá na esfera jurídica do DNIT ou da União. (...) Deve, portanto, ser mantida a sentença quanto à incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o feito.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSNORDESTINA. DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 109, I, da CF, diante dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da fixação da competência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1543682 AgR/PE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/7/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT E DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1549332 AgR/AL, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/7/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente